Tribunal: TJDFT
Processo: 0748388-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA REAL OFERECIDA PELO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. CREDOR NÃO FINANCEIRO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão dos atos expropriatórios relativos a imóvel residencial oferecido como garantia em contrato de mútuo. O agravante sustenta ser o bem caracterizado como bem de família e afirma existir nulidade no procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel residencial pode ser protegido pela impenhorabilidade do bem de família quando oferecido voluntariamente como garantia real; e (ii) estabelecer se há nulidade no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade do bem de família não subsiste quando o próprio devedor oferece o imóvel como garantia real, conforme exceção do art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990. O agravante renuncia à proteção legal ao instituir a garantia.
4. A caracterização do imóvel como bem de família não está comprovada, pois não há demonstração de tratar-se do único imóvel destinado à residência permanente da entidade familiar.
5. O reconhecimento de eventual nulidade do procedimento extrajudicial exigiria dilação probatória incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.
6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, a tutela de urgência é indevida, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a suspensão dos atos expropriatórios.
7. O agravo interno interposto foi julgado prejudicado, diante da análise do mérito do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A proteção do bem de família não se aplica quando o próprio devedor oferece o imóvel como garantia real.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 3o, V; Lei no 9.514/1997; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1741089, 0717077-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo, 8a Turma Cível, j. 08/08/2023, p. 22/08/2023.